Tribunal: TJMT
Processo: 1000586-20.2024.8.11.0059
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000586-20.2024.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WELLINGTON PEREIRA LIMA FREIRE - CPF: 049.533.691-22 (APELANTE), UERICA XAVIER DE OLIVEIRA - CPF: 032.375.211-08 (VÍTIMA), SIMONE REGINA ROMANINI - CPF: 315.522.398-70 (VÍTIMA), DAMARYS SOUZA DA SILVA BERNARDES - CPF: 051.057.621-42 (VÍTIMA), DEBORA GORGES - CPF: 035.072.761-94 (VÍTIMA), VERA LUCIA CARDOSO FONSECA - CPF: 894.974.651-49 (VÍTIMA), FRANCIELE FERREIRA CRUZ LOPES - CPF: 001.975.201-62 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

“RECURSO DE

APELAÇÃO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - DELITOS DE FURTOS, TIPIFICADOS NO ART. 155, ‘CAPUT’, DO CÓDIGO PENAL (FATO 01); ART. 155, §4o, I, DO CÓDIGO PENAL, POR DUAS VEZES (FATOS 04 E 06); ART. 155, ‘CAPUT’, E §1o, DO CÓDIGO PENAL (FATO 02); ART. 155, §4o, I, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL, POR QUATRO VEZES (FATOS 03, 05, 07 E 08), TODOS EM CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 71 DO CÓDIGO PENAL)- RECURSO DA DEFESA - ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DOS FATOS 3, 5, 7 E 8 -

TESE DE ATOS PREPARATÓRIOS AO CRIME DE FURTO – INVIABILIDADE - TENTATIVA DE FURTO CONFIGURADA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADA – RELATO DOS POLICIAIS, TESTEMUNHAS, IMAGENS DO CIRCUITO DE MONITORAMENTO E LAUDOS PERICIAIS – ENUNCIADO ORIENTATIVO No. 8 DO TJMT - COTEJO HARMÔNICO – CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE - EXCLUSÃO DO CONCURSO MATERIAL E RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA- VIABILIDADE- CRIMES DA MESMA ESPÉCIE, COMETIDOS NAS MESMAS CONDIÇÕES DE TEMPO, LUGAR E MODO DE EXECUÇÃO- EXASPERAÇÃO DA PENA DO CRIME MAIS GRAVOSO EM 2/3- SÚMULA 659 DO STJ E PRECEDENTE DO STJ
HC 342.475 -
PREQUESTIONAMENTO
– PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO

-
SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
“

Considerando o lastro probatório reunido nos autos, não há dúvidas quanto à autoria e materialidade dos crimes, motivo pelo qual a condenação é medida que se impõe no caso.

Nos crimes contra o patrimônio, as
palavras
da
vítima
, coerentes e em consonância com as demais provas existentes nos autos, somadas às declarações dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, apresentam-se idôneas para fundamentar a condenação.

a presença de sistema de monitoramento instalado em estabelecimento comercial e/ou vigilância por agente de segurança
apenas dificulta a prática de furtos em seu interior, mas
não obsta, por si só, a realização da conduta delituosa.

Súmula 659 do STJ – "A fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de duas infrações, 1/5 para três, 1/4 para quatro, 1/3 para cinco, 1/2 para seis e 2/3 para sete ou mais infrações."

“Esta Corte Superior firmou a compreensão de que a fração de aumento no crime continuado é determinada em função da quantidade de delitos cometidos, aplicando-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4, para 4 infrações; 1/3, para 5 infrações; 1/2, para 6 infrações; e 2/3, para 7 ou mais infrações (HC 342.475/RN, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 23/2/2016);

A título de
prequestionamento
, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação interposto por WELLINGTON PEREIRA LIMA FREIRE em face da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o acusado à pena definitiva de
05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, e 130 (cento e trinta) dias-multa, em regime fechado, pela prática dos delitos de furto, tipificados no art. 155, ‘caput’, do Código Penal (Fato 01); art. 155, §4o, I, do Código Penal, por duas vezes (Fatos 04 e 06); art. 155, caput, e §1o, do Código Penal (Fato 02); art. 155, §4o, I, c/c art. 14, II, do Código Penal, por quatro vezes (Fatos 03, 05, 07 e 08), todos em continuidade delitiva (art. 71 do Código Penal).(ID.232410247)

Inconformado, o recorrente pede, em síntese, a absolvição por atipicidade nos termos do art. 386, inciso III, do CPP, das condutas narradas nos fatos 03, 05, 07 e 08, ao argumento de que foram meros atos preparatórios ao crime de furto, pugnando pela aplicação de penas restritivas de direitos ou, subsidiariamente, pela fixação do regime semiaberto. Sustentou ainda,

a impossibilidade de aplicação do concurso material (art. 69 do CP), com o reconhecimento da continuidade delitiva (art. 71 do CP), devendo o apelante ser sentenciado apenas pelo crime mais gravoso (art. 155, §4o, I, do CP – furto qualificado pelo rompimento de obstáculo) e não empregando o aumento pela prática durante o repouso noturno. Por fim, prequestiona a matéria. (ID.232410256)

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo parcial provimento do recurso de apelação interposto pela defesa, para a aplicação da continuidade delitiva entre os crimes de furto na dosimetria da pena (ID 2324100259).

Nesta instância, a i. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pelo d. Procurador de Justiça Dr. Antônio Sérgio Cordeiro Piedade, manifestou-se pelo
parcial provimento do recurso
, a fim de que a condenação seja mantida pela prática dos crimes de furto tentado e que seja aplicada a continuidade delitiva entre todas as condutas, redimensionando a pena definitiva. , na ementa assim sintetizada: (Id. 235879154).

“Ementa:
Direito Penal. Recurso de

Apelação. Múltiplos crimes de furto em continuidade delitiva (art. 71 do CP). Sentença condenatória que aplicou o concurso material (art. 69 do CP). Recurso da defesa. Pretendida absolvição por atipicidade dos fatos 3, 5, 7 e 8. Sustenta que foram atos preparatórios ao crime de furto. Inviabilidade. Tentativa de furto configurada. Em segundo lugar, sustenta a exclusão do concurso material e reconhecimento da continuidade delitiva. Viabilidade. Crimes da mesma espécie, cometidos nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução. Exasperação da pena do crime mais gravoso em 2/3. Súmula 659 do STJ. Parecer pelo parcial provimento do recurso de apelação.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado.

Narra à denúncia, em síntese:

Fato I – Furto simples consumado (vítima Nataly)

No dia 06 de fevereiro de 2024, por volta das 15h50, no pátio do Auto Posto Tigrão, localizado na Avenida Ayrton Senna, no município de Confresa/MT, o denunciado WELLINGTON PEREIRA LIMA FREIRE, com vontade livre e consciente do caráter ilícito da conduta, subtraiu, para si, em coisa alheia móvel, consistente em uma bicicleta, pertencente à vítima Nataly de Farias Cavalcante (nota fiscal do bem no id. 141605059, termo de reconhecimento de coisas e objetos de id. 141605060 e termo de entrega de id.141605061 e vídeo no id. 141605066). Segundo apurado, na data do fato, WELLINGTON PEREIRA LIMA FREIRE foi até o local destinado às bicicletas no Autoposto Tigrão, furtou o bem e evadiu do local pedalando a bicicleta.

Fato II – Furto majorado consumado (Estabelecimento comercial “Olinda”)

No dia seguinte, em 07 de fevereiro de 2024, por volta das 04h43, no estabelecimento comercial Olinda, localizado na Rua Alameda das Orquídeas, no 28, bairro Centro, no município de Confresa/MT, o denunciado WELLINGTON PEREIRA LIMA FREIRE, com vontade livre e consciente do caráter ilícito da conduta, durante o repouso noturno, subtraiu para si, em coisa alheia móvel, consistente na quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) pertencentes à vítima Débora Gorges, proprietária do estabelecimento. De acordo com o apurado, o denunciado foi até o estabelecimento comercial, pegou o dinheiro na caixa registradora e saiu em seguida.

Fato III – Furto qualificado tentado (Estabelecimento comercial “Olinda”)

Novamente em 07 de fevereiro de 2024, já por volta das 23h, no estabelecimento comercial Olinda, localizado na Rua Alameda das Orquídeas, no 28, bairro Centro, no município de Confresa/MT, o denunciado WELLINGTON PEREIRA LIMA FREIRE, com vontade livre e consciente do caráter ilícito da conduta, com rompimento de obstáculo (pois arrombou a porta utilizando uma barra de ferro), tentou subtrair, para si, coisa alheia móvel, consistente em mais quantias numerárias pertencente à vítima Débora Gorges. Colheu-se dos autos que horas mais tarde o denunciado retornou ao estabelecimento e, com uma barra de ferro, arrombou a porta, entrou no imóvel, mexeu no caixa, mas saiu, pois não conseguiu levar os bens do local.

Fato IV – Furto qualificado consumado (vítima Franciele Lopes)

No dia seguinte, em 08 de fevereiro de 2024, por volta das 03h, no estabelecimento localizado na Rua 13 de maio, no 98, no município de Confresa/MT, o denunciado WELLINGTON PEREIRA LIMA FREIRE, com vontade livre e consciente do caráter ilícito da conduta, com rompimento de obstáculo (pois arrombou a porta utilizando uma barra de ferro), subtraiu coisas alheias móveis, consistentes em 4 (quatro) perfumes e um cheque no valor de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais), pertencentes à vítima Franciele Ferreira Cruz Lopes (auto de avaliação de id. 141604983 e termo de entrega de id. 141604984). De acordo com o apurado, WELLINGTON PEREIRA LIMA FREIRE foi até o local com uma bicicleta, arrombou a porta do estabelecimento com a ajuda da barra de ferro que já vinha utilizando, subtraiu os bens e deixou o local.

Fato V – Furto qualificado tentado (vítima Vera Lúcia)

Ainda em 08 de fevereiro de 2024, já por volta das 03h40, no estabelecimento comercial localizado na Rua da América, no município de Confresa/MT, o denunciado WELLINGTON PEREIRA LIMA FREIRE, com vontade livre e consciente do caráter ilícito da conduta, com rompimento de obstáculo (pois arrombou a porta utilizando uma barra de ferro), tentou subtrair coisa alheia móvel pertencente à vítima Vera Lúcia Cardoso Fonseca. O intento criminoso não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, já que o alarme do estabelecimento comercial disparou e WELLINGTON empreendeu fuga.

Fato VI – Furto qualificado consumado (Restaurante Paulista)

Mais tarde, no mesmo dia 08 de fevereiro de 2024, por volta das 03h43, no estabelecimento comercial Restaurante Paulista, localizado na Avenida Industrial, no 7, no município de Confresa/MT, o denunciado WELLINGTON PEREIRA LIMA FREIRE, com vontade livre e consciente do caráter ilícito da conduta, com rompimento de obstáculo (pois arrombou a porta utilizando uma barra de ferro), subtraiu coisa alheia móvel, consistente em valores trocados em dinheiro (quantia não especificada), pertencente à vítima Simone Regina Romanini (imagens de vídeo de id. 141605047). Extraiu-se do inquérito policial que o denunciado desligou o padrão de energia do local, arrombou a porta com uma barra de ferro, entrou no estabelecimento e, em posse da quantia em dinheiro, fugiu rapidamente quando o alarme e a luz de segurança dispararam.

Fato VII – Furto qualificado tentado (Estabelecimento Fashion Store)

Também em 08 de fevereiro de 2024, por volta das 03h58, no estabelecimento comercial Fashion Store, localizado na Rua Helena Barcelos da Cunha, no 4, no município de Confresa/MT, o denunciado WELLINGTON PEREIRA LIMA FREIRE, com vontade livre e consciente do caráter ilícito da conduta, com rompimento de obstáculo (pois arrombou a porta utilizando uma barra de ferro), tentou subtrair coisa alheia móvel pertencente à vítima Damarys Souza da Silva Bernardes (imagens de vídeo de id. 141605049). O intento criminoso não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, já que o alarme do estabelecimento comercial disparou, razão pela qual WELLINGTON fugiu do local.

Fato VIII – Furto qualificado tentado (Estabelecimento Liz Boutique)

Por fim, no dia 08 de fevereiro de 2024, por volta das 04h15, no estabelecimento comercial Liz Boutique, localizada na Rua Mato Grosso, no 65, no município de Confresa/MT, o denunciado WELLINGTON PEREIRA LIMA FREIRE, com vontade livre e consciente do caráter ilícito da conduta, com rompimento de obstáculo (pois arrombou a porta utilizando uma barra de ferro), tentou subtrair coisa alheia móvel pertencente à vítima Uérica Xavier de Oliveira (imagens de vídeo de id. 141605048). Colheu-se dos autos, que o denunciado, valendo-se do mesmo modus operandi descrito nos fatos anteriores, arrombou a porta e entrou no estabelecimento comercial, conforme descrito no laudo pericial (id. 141605070). Contudo, novamente o intento criminoso não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, uma vez que o alarme do estabelecimento disparou e WELLINGTON deixou o local rapidamente.

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia WELLINGTON PEREIRA LIMA FREIRE, como incursos nas sanções do art. 155, caput, do Código Penal (Fato I); art. 155, §4o, I, do Código Penal, por duas vezes (Fatos IV e VI); art. 155, caput, e §1o, do Código Penal (Fato II); art. 155, §4o, I, c/c art. 14, II, do Código Penal, por quatro vezes (Fatos III, V, VII e VIII), todos em continuidade delitiva (art. 71 do Código Penal).”

Pois bem. A defesa sustenta a absolvição por atipicidade das condutas narradas nos fatos
03, 05, 07 e 08,
ao argumento de que foram meros atos preparatórios ao crime de furto, pugnando pela aplicação de penas restritivas de direitos ou, subsidiariamente, pela fixação do regime semiaberto.

No caso, a materialidade está demonstrada no no auto de prisão em flagrante (Id.232409681) boletins de ocorrência (Id.232409683, 232409686, 232409687, 232409688, 232409689, 232409690, 232409691, 232409692); relatórios de investigação; termo de exibição e apreensão (Id.232409696), vídeos anexados aos autos (Id.232410164, 232410165, 232410166, 232410167 e 232410168, 232410183) ; termos de reconhecimento de coisas e objetos (Id.232410177); autos de avaliação; termos de entrega; relatório de arrombamentos (Id. 232410194), laudo pericial (Id.232410187), bem como da dinâmica dos fatos.

Quanto à autoria delitiva, frisa-se que constam nos autos indícios mais do que suficientes nesse sentido, diante das declarações das vítimas, das testemunhas e da confissão extraída do depoimento do réu.

Ainda durante a instrução, foi ouvido o Policial Civil VALMIR DE SOUZA VENTURA, que afirmou que houve uma série de furtos na cidade, e, a partir disso, os estabelecimentos que contavam com sistema de monitoramento por câmera possibilitaram à Polícia identificar o suspeito. Diante disso, juntamente com a equipe da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Confresa, que iniciou as diligências, foi até as proximidades do Posto Bege e conseguiu abordar Wellington. Acrescentou que, no momento da prisão do acusado, localizaram um cheque preenchido e um perfume objetos de furto, o último dentro de uma mochila, além da bicicleta, das vestes e do tênis que o réu usava no momento de ações criminosas.

No mesmo sentido, o Policial Civil MARCELO ASSUNÇÃO BARROS, também relatou, em sede judicial, que os vários furtos tiveram imagens divulgadas em redes sociais e no aplicativo Whatsapp, e, diante, disso, iniciaram rondas. Acrescenta que souberam que o suspeito estava próximo à Oficina do Djalma, e, ao passarem, já o avistaram sentada. Que ao descerem, abordaram o réu, que, naquele momento fingiu não saber o que ocorria, e encontraram um cheque dentro da cueca do acusado, além da bicicleta, e um perfume, roupas e tênis dentro de uma mochila. Ainda, afirmou que Wellington confirmou a prática dos furtos, mas que declarou ter usado muitas drogas, e, em razão disso, não lembrava em quais local praticou os delitos. Disse o policial, ademais, que algumas ações foram filmadas e na filmagem do Restaurante Paulista foi possível reconhecer o réu nitidamente. Por fim, o policial aduziu que a filmagem de um dos furtos mostra Wellington vestindo a mesma camiseta que apreenderam com o acusado, e que em algumas imagens de vídeo o rosto do réu ficou bem nítido.

Com efeito, os relatos apresentados pelos Policiais trouxeram informações coerentes e harmônicas com as provas produzidas nos autos.

Por seu turno, a Col. Corte Superior [STJ] possui o entendimento de que os depoimentos constituem:

“(...)
“meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova.”
(STJ- AgRg no AREsp no 597972/DF - Relator: Ministro Nefi Cordeiro - 25.10.2016).

Ademais, nos termos do Enunciado Orientativo no. 8 do incidente de uniformização de jurisprudência 10.1532/2015, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, dispõe:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para sustentar a condenação criminal

Assim, muito embora a Defensoria Pública sustentar que não existem provas suficientes a evidenciar a autoria delitiva, o conjunto probatório nos autos é apto a demonstra-la pelo cotejo harmônico.

Em juízo, a vítima NATALY DE FARIAS CAVALCANTE (Fato I) relatou, em suma, que estava em serviço, então não presenciou os fatos, mas que a bicicleta foi retirada no bicicletário ao lado do Posto Tigrão. Acrescentou, que a bicicleta foi encontrada recuperada com o apelante. Disse, ainda, que pelas câmeras do local viu a ação criminosa, e que, a partir de vídeos dos demais furtos, divulgados nas redes sociais, identificou o autor, pois estava visível, e que Wellington estava e bermuda, tênis e camisa.

A vítima DÉBORA GORGES

(Fato II e III), proprietária do estabelecimento comercial Olinda, em sede judicial, afirmou que aconteceram duas invasões ao local, em que a primeira foi feita durante a madrugada, em que o apelante forçou a porta, entrou, levou uma quantia e foi embora. Na noite seguinte, o mesmo estourou a porta de vidro, mas, por não encontrar outras quantias, deixou o local. A vítima adicionou que as imagens de vídeo foram todas entregues à polícia, e que era possível ver que o apelante chegou de bicicleta.

Em 08 de fevereiro de 2024, por volta das 03h, também mediante rompimento de obstáculo, em 4 (quatro) perfumes e um cheque no valor de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais), pertencentes à vítima FRANCIELE FERREIRA CRUZ LOPES, foram furtados (Fato IV).

A vítima VERA LÚCIA CARDOSO FONSECA

(Fato V), quando ouvida em Juízo, declarou, em resumo, que é proprietária da loja
Baby Kids
e que o alarme de seu estabelecimento soou, razão pela qual foi até o local. Assim, ao observar as imagens das câmeras, viu um homem que chegou de bicicleta, munido de um pedaço de ferro e forçou a janela da loja para entrar, contudo, uma vez que o alarme disparou, o acusado fugiu sem conseguir entrar ou levar nada. Ao final, alegou que soube que vários crimes ocorreram naquela noite e que passou as capturas de vídeo para os policiais.

Em relação ao quinto furto, a vítima SIMONE REGINA ROMANINI

(Fato VI), em sede judicial afirmou o apelante chegou em uma bicicleta azul, aproveitou que o restaurante estava fechado, desligou o padrão de energia, mas que o local contava com duas luzes de emergência, que não apagaram. Assim, o acusado arrombou a fechadura da porta de vidro com um facão, entrou, pegou a quantia que estava próxima a um teclado e saiu rapidamente, pois parecia ter se assustado com o alarme. Declarou, que a ação foi gravada pelas câmeras de segurança do local, que a pessoa presa na Delegacia de Polícia Civil era o autor do furto, e que o apelante invadiu outros locais em Confresa/MT. Por fim, afirmou que ao chegar ao Restaurante Paulista, na noite dos fatos, avistou o apelante do outro lado da rua, olhando em sua direção.

Em juízo, a vítima DAMARYS SOUZA DA SILVA BERNARDES

(Fato VII) relatou, em síntese, que o apelante chegou de bicicleta, parou na frente, arrombou a porta do estabelecimento,
Fashion Store
, com um pedaço de ferro, entrou, se assustou com o alarme e correu. Disse, que tudo foi gravado e que dá para identificar sem dúvidas que a pessoa que foi presa pela Polícia é o autor dos fatos.

A vítima da oitava ação criminosa do réu, UÉRICA XAVIER DE OLIVEIRA, em Juízo declarou que ao chegar à loja, a porta estava arrombada e tinha um pedaço de ferro, que entregou para a equipe da perícia. Ainda, que ao observar as imagens das câmeras de segurança, foi possível ver que o acusado foi até o local de bicicleta, passou na frente, foi até a esquina, retornou, forçou a porta, entrou procurando dinheiro no caixa e saiu na sequência, em razão do soar do alarme. Ao final, a vítima afirmou ser o apelante o autor do crime.

Cito o entendimento do TJMT:

Nos crimes contra o patrimônio, as palavras da vítima, coerentes e em consonância com as demais provas existentes nos autos, somadas às declarações dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, apresentam-se idôneas para fundamentar a condenação (TJMT, Enunciado Criminal no 8).

(N.U 0009476-32.2018.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/03/2025, Publicado no DJE 24/03/2025)

“In casu, não há como acolher o pleito de absolvição por ausência de provas, quando o acervo probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva do crime, cabendo ressaltar que o depoimento da testemunha, quando tomado em juízo, sob o crivo do contraditório, especialmente devido à palavra da vítima, que descreveu detalhadamente a empreitada criminosa e identificou o réu como o autor do crime.”

(N.U 1026566-14.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/03/2025, Publicado no DJE 21/03/2025)

O recorrente [WELLINGTON PEREIRA] declarou, sobre o primeiro fato, que, em verdade, foi buscar essa bicicleta, que seria de um amigo, mas acredita que pode ter se equivocado e pegado outra no lugar. Acerca do segundo e do terceiro fato, o réu afirmou que nessa noite estava descontrolado pelo uso de substâncias entorpecentes e em razão de um desentendimento com a então companheira, e que praticou os furtos, entrando duas vezes ao local. Quanto à quarta e à quinta acusação, o acusado igualmente confirmou a autoria e informou que conseguiu entrar em duas ou três lojas, que algumas delas arrobou, mas não entrou no local, pois o alarme disparou. Acrescentou que, no restaurante Paulista, local do sexto fato, adentrou o estabelecimento, mas não encontrou dinheiro, e, uma vez que o alarme disparou, deixou o imóvel. No que diz respeito ao sétimo fato, disse que foi até a porta, tentou forçá-la, mas como o alarme soou, não chegou a entrar. Por fim, em relação ao último fato, alegou que não conseguiu levar nada, contudo, informou que tentou entrar no local, mas que foi impedido pelo alarme.

Também foi possível, durante as investigações, identificar toda a dinâmica dos furtos praticados continuamente através de câmeras de segurança próximas dos locais e da chegada do recorrente aos estabelecimentos.

Registro que, de acordo com os policiais informaram após os agentes e a equipe da DERF obterem as imagens de segurança que circulavam nas redes sociais no município de Confresa/MT, que mostram o apelante seguidamente arrombando portas e furtando e tentando furtar bens de estabelecimentos comerciais.

Nesta linha intelectiva, destaco também que o apelante foi preso em posse da bicicleta, de uma folha de cheque e de um perfume objetos dos furtos, além de terem sido localizadas com ele as vestes utilizadas em algumas das ações criminosas.

Considerando o lastro probatório reunido nos autos, não há dúvidas quanto a autoria e materialidade dos crimes, pois o recorrente, em continuidade delitiva: a) furtou uma bicicleta; b) furtou R$ 400,00 (quatrocentos reais) durante o repouso noturno; c) tentou furtar quantias de dinheiro, mediante rompimento de obstáculo por duas vezes; d) furtou uma folha de cheque no valor de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais), com rompimento de obstáculo; e) tentou furtar com rompimento de obstáculo coisa alheia móvel por três vezes; e f) furtou quantias de dinheiro por meio de rompimento de obstáculo.

Neste diapasão, considerando o lastro probatório reunido nos autos, não há dúvidas quanto à autoria e materialidade dos crimes, motivo pelo qual a condenação é medida que se impõe no caso.

O art. 14, inciso II, do Código Penal estabelece que há tentativa quando iniciada a execução não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente, o que é exatamente o caso dos referidos crimes. Houve efetivamente a prática de atos executórios pelo agente, sendo demonstrado o dolo de consumação, que somente não se efetivou por circunstâncias alheias à sua vontade - o fato de não encontrar mais valores disponíveis em caixa e os disparos dos alarmes de segurança, chamando a atenção da vizinhança.

Assim, colaciono a jurisprudência:

“4. Segundo entendimento pacífico no Superior Tribunal de Justiça (Súmula 567),
a presença de sistema de monitoramento instalado em estabelecimento comercial e/ou vigilância por agente de segurança
apenas dificulta a prática de furtos em seu interior, mas
não obsta, por si só, a realização da conduta delituosa
, não havendo afastar-se a punição, porquanto existe o risco, ainda que mínimo, de que o agente logre êxito na consumação do furto e cause prejuízo à vítima.” (grifo nosso)”(
Acórdão 1680717
, 07082951020198070014, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Segunda Turma Criminal, data de julgamento: 23/3/2023, publicado no PJe: 3/4/2023).

Assim, a tese não comporta provimento de modo que os fatos III, V, VII e VIII, revelam condutas na forma da
conatus
, pois, somente não se consumaram por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Avançando no tema, insurge-se a defesa quanto à adoção apenas da continuidade delitiva na dosimetria da pena, excluindo-se a aplicação cumulativa do concurso material.

Nesse ponto, há razão no pleito.

Destarte, na sentença condenatória, o Juízo da 3a Vara de Porto Alegre do Norte/MT julgou procedente a inicial acusatória para condenar o apelante nas sanções dos 08 crimes de furto em continuidade delitiva, conforme segue (ID 232410247):

“(...) ante o exposto, com base na motivação supra, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR o acusado WELLINGTON PEREIRA LIMA FREIRE, nas sanções do art. art. 155, ‘caput’, do Código Penal (Fato 01); art. 155, §4o, I, do Código Penal, por duas vezes (Fatos 04 e 06); art. 155, caput, e §1o, do Código Penal (Fato 02); art. 155, §4o, I, c/c art. 14, II, do Código Penal, por quatro vezes (Fatos 03, 05, 07 e 08), todos em continuidade delitiva (art. 71 do Código Penal)”

Ainda, na dosimetria da pena dos fatos III, IV, V, VI, VII e VIII, reconheceu que “(...) na terceira fase incide a causa de aumento de pena prevista no art. 71 do CP, que diz respeito ao crime continuado (...)”.

Assim, ao fazer a dosimetria da pena a sentença trouxe o aumento da continuidade delitiva (art. 71 do CP) apenas entre alguns dos fatos. Reconheceu, portanto, a continuidade delitiva entre os fatos 03, 05, 07 e 08, aplicando o acréscimo de 1/4 (um quarto) em razão da quantidade de crimes (4 crimes), bem como, atestou o crime continuado entre os fatos 04 e 06, aplicando o aumento de 1/6 devido ao número de crimes cometidos (2 crimes). Contudo, ao final, adotou o sistema do cúmulo material e somou todas as penas para chegar à sanção definitiva, nos termos do concurso material (art. 69 do CP).

Mostra-se incabível o concurso material no presente caso, tendo em vista que ficou caracterizada a continuidade entre os delitos de furto. De fato, o agente, mediante mais de uma ação, praticou 08 crimes da mesma espécie (furto), os quais, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro.

Ressalta-se que os fatos aconteceram em datas bem próximas (entre os dias 06 e 08 de fevereiro de 2024), na mesma cidade (Confresa/MT), usando a mesma dinâmica dos fatos e visando vítimas semelhantes (estabelecimentos comerciais).

No dia 06 de fevereiro de 2024, por volta das 15h50, a bicicleta de vítima Nataly de Farias Cavalcante foi furtada pelo apelante (Fato 01). No dia seguinte, em 07 de fevereiro de 2024, por volta das 04h43, do estabelecimento comercial Olinda foram furtados, durante o repouso noturno, R$ 400,00 (quatrocentos reais) pertencentes à vítima Débora Gorges (Fato 02). Na mesma data, por volta das 23h, mediante rompimento de obstáculo, o acusado tentou furtar mais dinheiro do local, mas não conseguiu levar o bem (Fato 03). Em 08 de fevereiro de 2024, por volta das 03h, também mediante rompimento de obstáculo, 4 (quatro) perfumes e um cheque no valor de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais), pertencentes à vítima Franciele Ferreira Cruz Lopes, foram furtados (Fato 04). No mesmo dia, já por volta das 03h40, por meio de rompimento de obstáculo, Wellington tentou furtar bens pertencentes à Vera Lúcia Cardoso Fonseca, mas foi impedido pelo soar do alarme de segurança do local (Fato 05). Ainda em 08 de fevereiro de 2024, por volta das 03h43, com rompimento de obstáculo, no Restaurante Paulista foi furtada uma quantia não especificada em dinheiro, pertencente à vítima Simone Regina Romanini (Fato 06). Mais tarde, igualmente em 08 de fevereiro de 2024, aproximadamente às 03h58, novamente mediante rompimento de obstáculo, o acusado tentou subtrair coisa alheia móvel pertencente à vítima Damarys Souza da Silva Bernardes, no entanto, o alarme do estabelecimento comercial disparou, de modo que Wellington fugiu do local (Fato 07). Por último, naquele dia 08 de fevereiro de 2024, por volta das 04h15, através do mesmo modus operandi, isto é, com rompimento de obstáculo, Wellington tentou furtar bem pertencente à vítima Uérica Xavier de Oliveira, contudo, uma vez que o alarme do estabelecimento comercial disparou, o acusado deixou o local rapidamente (Fato 08).

Nesse sentido, a fração de 2/3 deve incidir sobre a pena do crime mais gravoso (art. 155, §4o, I, do CP – furto qualificado pelo rompimento de obstáculo na forma consumada).

A propósito, cito o aresto:

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO – PRIMEIRO E SEGUNDO APELANTES POR FURTOS QUALIFICADOS PELA DESTREZA E CONCURSO DE PESSOAS – TERCEIRA APELANTE POR RECEPTAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSUFICIENCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO [SEGUNDO E TERCEIRA APELANTES], CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE FURTOS CONSUMADOS E TENTADOS, PENA-BASE EXACERBADA, PENA DE MULTA DESPROPORCIONAL – PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO [SEGUNDO E TERCEIRA APELANTES] E REDUÇÃO DAS PENAS [DO PRIMEIRO APELANTE] – SEGUNDO APELANTE – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL RETRATADA EM JUÍZO E NÃO CORROBORADA OUTRAS PROVAS – AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO [PESSOAL OU POR IMAGEM] – DÚVIDA SOBRE A AUTORIA – TERCEIRA APELANTE – RESIDENTE NA MESMA CASA DO PRIMEIRO APELANTE [AUTOR DOS FURTOS] –PRÁTICA DOS NÚCLEOS DA RECEPTAÇÃO [ADQUIRIR, RECEBER, TRANSPORTAR, CONDUZIR OU OCULTAR] NÃO EVIDENCIADA – RESPONSABILIDADE PENAL EXIGE CERTEZA – DÚVIDA RAZOÁVEL – ARESTOS DO TJMT – LIÇAO DOUTRINÁRIA - ABSOLVIÇÃO DO SEGUNDO E TERCEIRA APELANTE – PRIMEIRO APELANTE – CONTINUIDADE DELITIVA – QUINZE FURTOS QUALIFICADOS – FINALIDADE DE “LEVANTAR DINHEIRO” PARA ADQUIRIR DROGAS – MESMAS CONDIÇÕES DE TEMPO [DOIS MESES ENTRE TODOS OS FATOS], LUGAR [MESMO MUNICÍPIO] E MANEIRA DE EXECUÇÃO – CRIMES DA MESMA ESPÉCIE [TODOS OS FURTOS QUALIFICADOS PELA DESTREZA, SENDO OITO TAMBÉM QUALIFICADOS PELO CONCURSO DE PESSOAS – SETE CONSUMADOS E UM TENTADO] – REQUISITO SUBJETIVO E OBJETIVO PREENCHIDOS – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – ARESTO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL – CRIME CONTINUADO RECONHECIDO – ADOÇÃO DA “MAIS GRAVE” DAS PENAS – FURTO [CONSUMADO] QUALIFICADO PELA DESTREZA E CONCURSO DE PESSOAS – PRIMEIRA FASE – DESTREZA UTILIZADA PARA QUALIFICAR E CONCURSO DE PESSOAS PARA EXASPERAR A PENA BASILAR – FRAÇÃO DE UM OITAVO [1/8] DA PENA INTERMEDIÁRIA – RAZOABILIDADE – FRAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA EM DOIS TERÇOS [2/3] – ORIENTAÇÃO DO STJ – SUMULA 659 DO STJ – REGIME INICIAL ABERTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ABSOLVER O SEGUNDO E TERCEIRA APELANTES E PROVIDO PARCIALMENTE PARA REDIMENSIONAR A PENA E REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA DO PRIMEIRO APELANTE. “Havendo dúvidas acerca da verdade dos fatos, impõe-se reconhecer a aplicação do princípio do in dubio pro reo, eis que para ensejar um édito condenatório é necessário que haja elementos firmes, coesos e similitude fática entre a ocorrência relatada na fase administrativa e em juízo, o que não se vê no caso em tela [...] A prova produzida mostrase insuficiente para a formação da convicção necessária à condenação do apelante, razão pela qual, em observância ao princípio do in dubio pro reo, a absolvição é a medida que se impõe” (TJMT, AP 0011091-27.2013.8.11.0042). A responsabilização penal somente deve ser imposta quando houver, no conjunto probatório, certeza quanto à materialidade e à autoria do crime (TJMT, AP 1000044- 67.2021.8.11.0039). “Entende-se como dúvida razoável o fator incerto quanto a culpa do acusado. É, em apertada síntese, a falta de condições plenas de imputar ao acusado a ampla responsabilidade pelo cometimento do delito. O fator incerto, aquele que gera determinada dúvida quanto à existência do ato [...], bate de frente com o princípio da presunção de inocência, e por este é plenamente repelido do campo da capacidade de imputação de responsabilidade penal ao acusado” (FLOR, Geovano Prudêncio. “A dúvida razoável e o princípio do in dubio pro reo”. Disponível em: https://jus.com.br/artigos) Consideram-se “crimes da mesma espécie são aqueles que possuem a mesma tipificação legal, não importando se simples, privilegiados ou qualificados, se tentados ou consumados” (SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória: Teoria e Prática. 13a. ed. Salvador: Juspodivm, 2019. p. 315). “A hipótese dos autos revela que os [...] delitos são da mesma espécie – furto e tentativa de furto –, foram perpetrados [...] com a mesma maneira e modo de agir e em um curtíssimo lapso de tempo, o que caracteriza a continuidade delitiva” (TJMT, AP 100097/2010).

“Havendo mais de uma qualificadora do delito, é possível que uma delas seja utilizada para qualificar o crime e as demais sejam consideradas como circunstâncias desfavoráveis [...] para elevar a reprimenda básica na primeira fase da dosimetria” (STJ, AgRg no HC 589.214/SP). É razoável e proporcional a elevação da pena-base em 9 (nove) meses, ou seja, em 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo das penas mínima e máxima cominadas ao furto qualificado [seis anos], por vetorial negativa, aplicado pelo juiz da causa (STJ, HC 576814/SC). “A legislação brasileira não prevê um percentual fixo em razão do reconhecimento de uma circunstância judicial negativa, cabendo ao julgador, dentro do seu livre convencimento motivado, sopesar as circunstâncias e quantificar a pena” (STJ, HC no 605.628/SP). Inexiste direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica de aumento para cada circunstância judicial depreciada, “exigindo-se apenas a fundamentação adequada e proporcionalidade no critério utilizado” (STJ, AREsp no 2018132/PA). “A negativação de uma circunstância judicial no crime de furto qualificado autoriza a exasperação da pena basilar em 9 (nove) meses, por refletir a incidência da fração aumentativa de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao crime” (TJMT, AP 0005453-34.2019.8.11.0064). Recurso provido para absolver o segundo e a terceira apelantes e redimensionar a pena do primeiro apelante para 3 (três) anos, 9 (nove) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e 58 (cinquenta e oito) dias-multa, em regime aberto. (N.U 1029360-68.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/07/2024, Publicado no DJE 16/07/2024)

Assim, retifico a sentença recorrida para reconhecer a continuidade entre todas as condutas, diante do preenchimento dos requisitos do art. 71 do CP, com a exasperação da sanção referente ao crime mais gravoso no patamar de 2/3 (dois terços), considerando a quantidade de delitos (8 furtos).

Nesse sentido, o julgado:

“
Esta Corte Superior firmou a compreensão de que a fração de aumento no crime continuado é determinada em função da quantidade de delitos cometidos, aplicando-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4, para 4 infrações; 1/3, para 5 infrações; 1/2, para 6

infrações; e 2/3, para 7 ou mais infrações
(HC 342.475/RN, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 23/2/2016);

Súmula 659 do STJ – "A fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de duas infrações, 1/5 para três, 1/4 para quatro, 1/3 para cinco, 1/2 para seis e 2/3 para sete ou mais infrações."

Fixadas essas premissas, passo a redimensionar a pena aplicada ao recorrente:

Para o

furto simples do fato 01:
Na primeira fase pela neutralidade das circunstancias judiciais
a pena-base em 01 (um) ano de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.
Na segunda fase mantenho a agravante da reincidência [executivo de pena autos
7000031-37.2023.8.09.0043]
, na fração de 1/6 e inexistindo circunstâncias atenuantes, preservo a pena intermediária em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa. Na terceira fase, não incidem causas de aumento ou diminuição da pena, vai a pena em
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa.

Para o

furto majorado consumado do fato 02:
Na primeira fase, considerando as circunstâncias judiciais neutras, mantenho a pena-base em 01 (um) ano de reclusão e 30 (trinta) dias-multa. Na segunda fase, incide a agravante da reincidência [executivo de pena autos 7000031-37.2023.8.09.0043], bem como, incide a atenuante da confissão, preservo a compensação, razão pela qual a pena provisória permanece em 01 (um) ano de reclusão e 30 (trinta) dias-multa. Na terceira fase, não incidem causas de diminuição, contudo incide a causa de aumento do § 1o, do art. 155 CP, de modo que a pena vai em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa.

Para
a tentativa de
furto qualificado dos fatos 03, 05, 07 e 08:
Na primeira fase, mantenho as circunstâncias do crime que são graves tendo em vista que o crime foi cometido mediante rompimento de obstáculo, utilizado para qualificar o crime e, considerando as circunstâncias judiciais neutras, mantenho a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa. Na segunda fase incide a agravante da reincidência [executivo de pena autos 7000031-37.2023.8.09.0043], compensada com a atenuante da confissão, portanto, mantida em 02 (dois) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa. Na terceira fase incide a causa de aumento de pena prevista no art. 71 do CP, que diz respeito ao crime continuado, sendo cometido pelo réu 04 crimes da mesma espécie, condições semelhantes na execução em face de vítimas distintas, devendo ser aplicada a pena de um dos crimes com a fração de aumento de pena mantida no acréscimo de (1/4) aumentando a pena em 06 (seis) meses de reclusão (02 anos e 06 meses).Incide a causa de diminuição do artigo 14, II, que vai mantida na fração de 2/3 (dois terços) e não havendo outras causas de aumento e diminuição, vai a pena mantida em 10 (dez) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, arbitrando o valor do dia-multa em 1/30 do maior salário mínimo vigente.

Para
o
furto qualificado consumado dos fatos 04 e 06:
Na primeira fase, mantenho as circunstâncias do crime que são graves tendo em vista que o crime foi cometido mediante rompimento de obstáculo, utilizado para qualificar o crime e, considerando as circunstâncias judiciais neutras, mantenho a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa. Na segunda fase incide a agravante da reincidência [executivo de pena autos 7000031-37.2023.8.09.0043], compensada com a atenuante da confissão, portanto, mantida em 02 (dois) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa. Na terceira fase incide a causa de aumento de pena prevista no art. 71 do CP, que diz respeito ao crime continuado, sendo cometido pelo réu 02 crimes da mesma espécie, condições semelhantes na execução em face de vítimas distintas, devendo ser aplicada a pena de um dos crimes com a fração de aumento de pena. Nos termos da jurisprudência deve ser adotado o critério da quantidade de crimes cometidos, razão que aplico o acréscimo de (1/6) aumentando a pena em 04 (quatro) meses de reclusão, não havendo causa de diminuição, vai a pena fixada em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, arbitrando o valor do dia-multa em 1/30 do maior salário mínimo vigente.

Nesse sentido, reconheço a continuidade entre todas as condutas, diante do preenchimento dos requisitos do art. 71 do CP, com a exasperação da sanção referente ao crime mais gravoso (art. 155, §4o, I, do CP – furto qualificado pelo rompimento de obstáculo na forma consumada) fração de 2/3 (dois terços) para estabelecer a reprimenda em
03 anos, 10 meses, 20 dias e 66 dias-multa
.

Mantido o regime inicial fechado ao considerar a pena imposta - inferior a quatro anos - e de ser o mesmo reincidente, nos termos dos seguintes precedentes do
Col. STJ e TJMT, a seguir dispostos:

“No que tange ao regime inicial de cumprimento de pena, embora a reprimenda corporal tenha sido estabelecida em patamar inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, o regime inicial fechado encontra-se justificado, uma vez que além da
reincidência,
houve a consideração de circunstâncias judiciais negativas para a exasperação da pena-base, não havendo falar, portanto, em afronta ao enunciado n. 269/STJ.

(AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.592.660/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 20/8/2024.)

“As circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência do paciente justificam o estabelecimento do regime fechado, nos termos do art. 33, § 3o, do CP, mormente o fato de que praticou o delito durante a execução penal e em liberdade provisória, não incidindo nenhuma ilegalidade.5. Agravo regimental desprovido.(AgRg no HC n. 872.997/MS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 7/5/2024, DJe de 13/5/2024.)

No mesmo sentido, o TJMT:

“[...]3. É de rigor a imposição do regime inicial mais gravoso ao réu, que embora condenado a pena inferior a quatro anos, possui circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos moldes do artigo 33, §§ 2.o e 3.o, do Código Penal. 4. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. (N.U 1004388-55.2021.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/08/2022, Publicado no DJE 19/08/2022)

Assim, ainda que a pena privativa de liberdade tenha sido imposta em patamar inferior a quatro anos, existem nos autos elementos que justificam a imposição do regime inicial mais gravoso.

DO PREQUESTIONAMENTO

Quanto ao prequestionamento, muito embora
“(...)O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
(TJMT – Ap 130493/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/10/2016, publicado no DJE 08/11/2016), constato que toda a legislação constitucional e infraconstitucional discutida nas razões e contrarrazões do apelo foi devidamente observada e integrada à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente prequestionada a matéria.

Ante o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,
PROVEJO PARCIALMENTE
, no sucessivo, o recurso de apelação interposto por WELLINGTON PEREIRA LIMA FREIRE, a fim de reconhecer a continuidade delitiva entre os crimes na dosimetria da pena, com percentual máximo de 2/3, em razão da quantidade de infrações praticadas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025